Tribunal: TJES
Processo: 5009060-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009060-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGE LOPES NUNES e outros
RECORRIDO: MICHEL NORBIM DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009060-89.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ELISANGE LOPES NUNES.

RECORRIDO
: MICHEL NORBIM DE SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO (VALOR DA FRANQUIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 24/02/2025. O autor alega que seu veículo (BYD Dolphin Mini) estava parado em virtude do fluxo intenso na BR-101 quando foi atingido na traseira pela motocicleta de propriedade da primeira ré e conduzida pelo segundo réu, que também colidiu com um terceiro veículo (Fiat Strada). Pugna pelo ressarcimento do valor da franquia do seguro (R$7.716,00).

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$7.716,00, com correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde o evento danoso, fundamentando-se na imprudência do motociclista ao circular pelo "corredor" sem guardar distância de segurança.

3. Recurso inominado interposto pela proprietária da motocicleta (Elisange Lopes Nunes), arguindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, sob o argumento de que não conduzia o veículo no momento do sinistro e que a responsabilidade do proprietário dependeria de prova de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, a qual não teria sido produzida.

4. O recurso não merece provimento. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva e ao mérito da responsabilidade da proprietária, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo condutor a quem entregou a posse do bem (culpa
in eligendo
). Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de modo que a condição de proprietária é suficiente para configurar o dever de indenizar solidariamente.

5. Quanto à dinâmica do acidente, a presunção de culpa daquele que colide na traseira de veículo que o precede é relativa, mas só pode ser afastada mediante prova robusta de que o condutor da frente agiu de forma extraordinária ou imprevisível. No caso concreto, os réus não produziram prova capaz de elidir tal presunção ou de demonstrar que o veículo do autor realizou manobra de "fechamento". Ao revés, o acervo probatório indica conduta imprudente do segundo réu ao transitar entre faixas em fluxo lento/parado, violando o art. 29, II, do CTB.

6. O dano material está devidamente comprovado pela nota fiscal/comprovante de pagamento da franquia e orçamentos acostados, guardando estrito nexo de causalidade com o evento danoso. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)